Tribunal: TJDFT
Processo: 0041278-53.2016.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0041278-53.2016.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, ANTONIA GOMES ALVES, CARLOS GOMES ALVES, MARILENE GOMES ALVES, MARLI GOMES ALVES, MARIA ANTONIA ALVES MARINHO, MARLENE ALVES LIMA, FRANCISCA GOMES ALVES DE ALMEIDA, LENY ALVES GOMES, JOSE GOMES ALVES, FRANCILEIDE ALVES SIQUEIRA, RENATO DOS SANTOS ALVES, ATAIDE GOMES ALVES EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Na petição de ID 49996542, a exequente MARILENE GOMES ALVES SALGADO informa não ter sido, ainda, expedido requisitório espelhando seu crédito. De fato, examinando detidamente as expedições de IDs 47434204, 47434205, 47434206, 48027957, 48028053, 48027958, 48028409, 48028410, 48028054, 48028055, 48028056 e 48028413, não consta o nome da peticionante como beneficiária. Desse modo, intime-se novamente a parte executada para providenciar o pagamento da requisição de pequeno valor relativamente a MARILENE GOMES ALVES SALGADO, em razão do disposto no artigo 535, § 3o, inciso II, do Código de Processo Civil. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador